Tribunal: TJSP
Processo: 2187717-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
e de voto (Acórdão) para efeito meramente cautelar, sem os erros materiais, já consertados. [5] Erros materiais que não levaram os julgadores a equívoco que permitisse, agora, a infringência da decisão colegiada. Apego a artigos dos diplomas civil e processual que não integraram os razões recursais. Inteligência do art. 1025 do CPC. [6] Embargante que não possui o direito de figurar "em primeiro lugar na ordem dos credores cessionários" por ser credor de créditos futuros. Impossibilidade de se anular julgado sem vício. Erros materiais sanados sem implicar em nova conclusão. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2187717-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cessão de Crédito

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que conteria omissão. Objetivada a modificação do decidido, colegiadamente, com nulidade do Acórdão. [1] Art. 10, CPC. Desnecessidade de intimação da parte contrária. Decisão que não será modificada. Surpresa que não sofrerá a parte contrária. [2] Omissão alegada. Em verdade, trata-se de erro material. Considerado o agravante coo sócio de empresa quando ele não é.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que conteria omissão. Objetivada a modificação do decidido, colegiadamente, com nulidade do Acórdão. [1] Art. 10, CPC. Desnecessidade de intimação da parte contrária. Decisão que não será modificada. Surpresa que não sofrerá a parte contrária. [2] Omissão alegada. Em verdade, trata-se de erro material. Considerado o agravante coo sócio de empresa quando ele não é. Menção a isso que, extraída do texto, em nada modifica o que se decidiu, ainda que contrariamente ao recorrente. [3] Modificações feitas nas frase em que apareceu a palavra sócio. Retificação dos erro materiais. [4] Reprodução da ementa e de voto (Acórdão) para efeito meramente cautelar, sem os erros materiais, já consertados. [5] Erros materiais que não levaram os julgadores a equívoco que permitisse, agora, a infringência da decisão colegiada. Apego a artigos dos diplomas civil e processual que não integraram os razões recursais. Inteligência do art. 1025 do CPC. [6] Embargante que não possui o direito de figurar "em primeiro lugar na ordem dos credores cessionários" por ser credor de créditos futuros. Impossibilidade de se anular julgado sem vício. Erros materiais sanados sem implicar em nova conclusão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
2187717-63.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante JORGE LUIZ LASTE,
é embargado BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 45609
Embargos de Declaração Cível No: 2187717-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: JORGE LUIZ LASTE
Embargado: BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A
Interessados: BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa, SINDICATO DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL -
SINDUSCON-DF, ALDEBARÃ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
Rodomol Comercio e Participações Ltda, Napoli Empreendimentos e
Participações Ltda, Razão Social Atual da Zaniboni Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Charles René Lebarbenchon, Paulo Roberto Fagundes,
Bugaty Brasil Consultoria e Participacoes S/A, MARTELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS (048) 3222-7158, Reis Souza & Takeishi Sociedade de
Advogados, Associação Brasiliense de Construtores – Asbraco, Clube de
Engenharia de Brasília, Laurita Treiger, Pag Real Participações Ltda.,
RAFAEL MOMESSO BELMONTE – ME, Brs Profit Fundo de Investimento
Renda Fixa Crédito Privado, Soares Bumarch Chagas Barros Sociedade de
Advogados, BRD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S/A., Nancir
da Cunha Marques e Fundação Carlos Chagas - Fcc
Embargos de declaração. Acórdão que
conteria omissão. Objetivada a modificação
do decidido, colegiadamente, com nulidade
do
Acórdão.
[1]
Art.
10,
CPC.
Desnecessidade de intimação da parte
contrária.
Decisão
que
não
será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
modificada. Surpresa que não sofrerá a
parte contrária. [2] Omissão alegada. Em
verdade,
trata-se
de
erro
material.
Considerado o agravante coo sócio de
empresa quando ele não é. Menção a isso
que, extraída do texto, em nada modifica
o que se decidiu, ainda que contrariamente
ao recorrente. [3] Modificações feitas
nas frase em que apareceu a palavra sócio.
Retificação
dos
erro
materiais.
[4]
Reprodução da ementa e de voto (Acórdão)
para efeito meramente cautelar, sem os
erros materiais, já consertados. [5] Erros
materiais que não levaram os julgadores a
equívoco
que
permitisse,
agora,
a
infringência da decisão colegiada. Apego a
artigos dos diplomas civil e processual que
não
integraram
os
razões
recursais.
Inteligência do art. 1025 do CPC. [6]
Embargante que não possui o direito de
figurar “em primeiro lugar na ordem dos
credores cessionários” por ser credor de
créditos futuros. Impossibilidade de se
anular julgado sem vício. Erros materiais
sanados sem implicar em nova conclusão.
Embargos de declaração rejeitados.
Jorge Luiz Laste interpõe embargos declaratórios
contra o Acórdão de fls.426/432, fundado em omissão nele
havida, pois, o embargante nunca se encontrou na posição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sócio da empresa Brazcarnes, de modo que todo o fundamento
da decisão colegiada contém vício insanável, devendo, assim, o
julgado ser anulado e outro proferido, de maneira que venha a
ser o agravo de instrumento acolhido nos termos da pretensão
declinada, recursalmente.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
[1] De início, declara-se a desnecessidade da intimação
dos agravados, visto que não sobrevirá decisão surpresa, eis
que o Acórdão combatido permanecerá o mesmo, inclusive no
tocante ao seu resultado, em que pese pequeno ajuste, dado o
pequeno deslize, na redação do julgado.
[2]
A
parte
inconformada
“entende
ter
havido
OMISSÃO nos termos do v. Acórdão de fls. 426/432, em
especial em razão dos fundamentos estarem baseados em
premissa equivocada (fato inexistente e não mencionado nos
autos), razão pela qual se justifica a oposição dos presentes
declaratórios”.
Conquanto possível a interposição do presente recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
base dele se mostra equivocada.
Em verdade, não há omissão.
Esse vício diz respeito ao que não se disse. Assim, se
está dito mais do que deveria, houve excesso.
A lei processual, mesmo expressando concisão, diz que os
declaratórios são cabíveis para “II suprir omissão de ponto
ou de questão sobre a qual deveria se pronunciar de ofício o
juiz ou a requerimento”.
O Acórdão exibe fundamentação pela qual se afastou o
direito pleiteado de preferência do agravante, que pretendia
ser incluído em primeiro lugar e, portanto, à frente dos
credores cessionários.
Então, não se pode falar em conduta omissiva da
relatoria quando admitiu o agravante como sócio da empresa
Brazcarnes.
Houve, aí, mero erro material, que pode, inclusive, ser
consertado de ofício.
Não sendo sócio da empresa aquele que embarga, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
por isso a situação de terceiro dele implicará em modificação
do que ficou assentado pela d.Turma julgadora
É o que se demonstrará, adiante.
[3] Do decidido em grau de recurso, são feitas as
seguintes modificações do Acórdão, ora combatido:
Primeiro, da ementa exclui-se a seguinte frase:
“Agravante que é sócio da Brazcarnes”.
Segundo, a frase que veio redigida assim:
“A argumentação, como se depreende, não soluciona a
pendência, porque não se entende que os irmãos Laste, que são
sócios da Brazcanes, estejam agindo como o próprio agravante
afirma que a conduta deles seja expressivamente espúria”.
E passa a ter a seguinte redação:
“A argumentação, como se depreende, não soluciona a
pendência, porque não se entende que os irmãos Laste estejam
agindo como o próprio agravante afirma que a conduta deles
seja expressivamente espúria”.
[4] Adiante, para efeito meramente cautelar, faz-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
reprodução do julgado sem os erros materiais, já, acima
consertados:
“Agravo de instrumento. Pedido para que haja
suspensão imediata dos pagamentos realizados
nos autos principais. e sua inclusão nos autos
habilitando-o
como
credor
cessionário
preferencial aos demais credores cessionários.
Contraminuta
em
que
se
pede
o
não
conhecimento do AI por ausência de combate à
decisão recorrida e que seja reconhecida a
simulação entre o agravante e Giovane Laste.
Contrato de cessão de direitos e obrigações
formalizado entre Jorge (cessionário) e Giovani
(cedente). Cessão que depende de homologação
judicial para ser eficaz. Decisão combatida que
se mostra hígida. Necessidade, ademais, de o
agravante aguardar o pagamento em favor da
empresa Brazcarnes. Crédito futuro que não
poder
convertido
em
crédito
presente.
Impossibilidade de se reconhecer o agravante
na condição de credor privilegiado. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
mantida. Recurso desprovido”.
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jorge Luiz Laste requerendo a reforma da r. decisão
interlocutória de fls. 252, com atribuição de efeito suspensivo
com a concessão de antecipação de tutela da pretensão
recursal, para que haja “a imediata suspensão dos pagamentos
nos autos principais [...] e, ainda, para reformar r. decisão de
fls. 4068/4070, no que se refere aos pedidos do Agravante, e
determinar sua inclusão nos autos habilitando-o como credor
cessionário preferencial aos demais credores cessionários”. E,
ao final, que seja provido o recurso para que seja reformada,
em parte, a decisão recorrida, “para o fim de que seja
definitivamente determinada a inclusão do Agravante nos
autos, habilitando-o como credor cessionário preferencial aos
demais credores cessionários” (fls. 23/24). Após, a Aldebarã e
outros
ofereceram
contraminuta
reclamando
o
não
conhecimento do recurso por falta de combate à decisão
agravada e, se ultrapassada essa questão, que seja reconhecida
a simulação havida entre o agravante e Giovane Laste, negando-
se provimento ao recurso (fls. 275/287).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
O agravante combate a r.decisão, assim exarada na
parte que interessa:
“recebo os embargos e lhes nego provimento. O terceiro
é cessionário de crédito futuro e, portanto, somente quando a
exequente receberia seu crédito é que teria legitimidade para
invocar sua preferência perante outros cessionários, não
prejudicando o direito de terceiro com penhora/arresto/reserva de crédito. A parte poderá
comunicar diretamente ao Ministério Público eventual ato que
entenda criminoso” (fls. 252).
Essa
decisão
é
resultante
da
interposição
de
declaratórios para que fosse, segundo a própria pretensão do
agravante, “de uma vez por todas, apreciado o pedido de
homologação da cessão apresentado às fls. 3725/3731, para
que o Requerente possa receber os valores a que tem direito,
nos exatos termos do Contrato de Cessão de Direitos e
Obrigações em tela (fls. 3736/3738), incluindo o Requerente
em primeiro lugar na ordem dos credores cessionários, já
que o crédito foi recebido em 22/09/2014 por meio de
documento registrado em cartório e averbado no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
registro da cessão originária” (fls.250). .
Essa
cessão
decorre
do
instrumento
particular
celebrado entre o ora recorrente, na condição de cessionário,
e Giovani Laste, na posição de cedente (fls. 234/235).
Segundo esse contrato, Giovani Laste recebeu da
Brazcarnes, em companhia de Lucas Zanchetta Ribeiro, “todos
direitos futuros oriundos da ação condenatória da obrigação
de fazer [...] em face de Fundação Carlos Chagas, direitos
esses disponíveis, os quais poderão advir, uma vez que ainda
referida ação está pendente de recurso” (fls. 234).
Consta, ainda, desse mesmo instrumento, que o cedente
Giovani, por seu próprio interesse (sem nenhuma outra causa),
cedeu ao recorrente, “no atual estado de evolução dos
procedimentos junto ao supramencionado processo, 50%
(cinquenta por cento) de todos os direitos de que passou a ser
titular” (fls. 254).
A cessão, ora destacada, não necessita ser homologada
por juiz para ser eficaz, como se depreende da regra contida
no art. 290 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Bem por isso, a parte não agravou para combater a
omissão judicial no tocante à falta de homologação da cessão.
Não obstante, o pleito que formula não é acolhido pela
simples razão de haver o 'decisum' dado a correta solução ao
caso, eis que, e como consta do próprio instrumento ao qual a
parte se apega, cuidando-se de crédito futuro impossível
convertê-lo em crédito presente.
A defesa formulada na contraminuta oferecida por
Aldebarã e outros, apesar de vir apegada à questão de não
conhecimento do AI, tem razão quando afirma haver
“necessidade de se aguardar o início do pagamento em favor da
Agravada Brazcarnes para, eventualmente, ocupar posição
privilegiada” (fls. 280).
Essa situação destacada nas contrarrazões está,
inclusive, constando, expressamente, do instrumento de
cessão, como já consignado, e agora repetido, de que, “todos os
créditos e direitos futuros oriundos da ação condenatória da
obrigação de fazer [...] em face de Fundação Carlos Chagas,
direitos esses disponíveis, os quais poderão advir, uma vez que
ainda referida ação está pendente de recurso” (fls

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Não se pode ter outra interpretação.
O recorrente tem que aguardar a sua vez, que se dará
quando a Brazcarnes passar a receber seus créditos.
Nem o salva a sinistra argumentação abaixo reproduzida:
“Entende-se, portanto, que o acordo entabulado em
primeira instância entre a BRAZCARNES e a FUNDAÇÃO
CARLOS CHAGAS, que vem sendo cumprido pela devedora, já
desde o início é completamente irregular, pois constou, como
parte integrante, a cessão de crédito celebrada entre a
BRAZCARNES e seus sócios, mas, furtivamente, deixaram de
informar ao Juízo a outra cessão de crédito, de um dos sócios
(GIOVANE LASTE) ao ora Agravante, que foi devidamente
registrada em com junto com a primeira cessão e dela também
faz
parte
integrante.
Percebe-se
que
a
Agravada
(BRAZCARNES) e seus sócios, de maneira dissimulada,
deixaram de apresentar, no pedido de homologação do acordo,
a Cessão de Crédito do ora Agravante, que integra a cessão de
crédito entabulada entre a Agravada, BRAZCARNES, e seus
sócios. A apresentação do Contrato de Cessão de Direitos e
Obrigações celebrado entre GIOVANI LASTE e JORGE LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
13
LASTE perante o Cartório de Registro competente é prova da
garantia do cessionário, ora Agravante, pois, nos termos do
artigo 220, inciso XI, do Código Civil são considerados, para
fins de escrituração, credor e devedor, respectivamente, nas
cessões de direitos, o cessionário e o cedente” (fls. 13).
A argumentação, como se depreende, não soluciona a
pendência, porque não se entende que os irmãos Laste estejam
agindo como o próprio agravante afirma que a conduta deles
seja expressivamente espúria.
E por ser paradoxal a fala da parte interessada, não se
pode levar em consideração, por estar contra a sua própria
pessoa.
Não vingando o AI, impossível considerar o agravante
como credor privilegiado sendo detentor de créditos futuros.
A questão em torno da ilicitude havida na cessão
formalizada por ato simulado, resulta prejudicada, ficando
para ser apreciada em oportuno tempo e recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
14
Relator
Assinatura Eletrônica”
[5] Da análise feita, reforça-se que os erros materiais
não levaram os julgadores da c. 21a Câmara a equívoco que
permitisse, agora, a infringência da decisão colegiada.
O desprovimento, como fundamentado no corpo do
julgado, é a conclusão de que não possui o recorrente crédito
privilegiado e que pudesse ser alçado à frente de credores já
admitidos nessa condição preferencial, por deter créditos
futuros.
Por esse enfoque, não se submetem os agravados (e
outros credores) à convenção (instrumento de cessão) havida
entre os irmãos que, de conformidade com o art. 221, do
Código Civil, só serve de prova entre eles mesmos.
Relativamente aos arts. 288 e 654 (e não art.645), § 1o,
ambos do diploma civil, não se tem por claro em que situação o
agravante, ora embargante, defende a incidência dessas
normas no plano analisado da pretensão recursal. Transparece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
15
simples apego tardio a conceitos legais, que, verdadeiramente,
são inaplicáveis aos casos articulados. Afinal, se fossem
supedâneos de argumentos jurídicos estariam no corpo da
sustentação das razões recursais.
O recorrente traz à colação o art. 129, da Lei de
Registros Públicos, “que deve prevalecer em detrimento de
qualquer outra realizada a posteriori”.
O que isso significa, não se pode alcançar o pretendido
pelo embargante, até porque a parte, verdadeiramente, nada
diz que possa ou pudesse estar em consonância com a
inteligência revelada na norma jurídica acima indicada.
Abaixo está reproduzida a norma indicada pelo embargante:
“Artigo 129 da Lei no 6.015 de 31 de Dezembro de 1973
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de
Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a
terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975).
1o) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do
disposto do artigo 167, I, no 3; 2o) os documentos decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
16
de depósitos, ou de cauções feit os em garantia de
cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado
dos respectivos instrumentos; 3o) as cartas de fiança, em
geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a
natureza do compromisso por elas abonado; 4o) os contratos
de locação de serviços não atribuídos a outras repartições; 5o)
os contratos de compra e venda em prestações, com reserva
de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se
revistam, os de alienação ou de promessas de venda referentes
a bens móveis e os de alienação fiduciária; 6o) todos os
documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas
traduções,
para
produzirem
efeitos
em
repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou
tribunal; 7o) as quitações, recibos e contratos de compra e
venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que
seja a forma que revistam; 8o) os atos administrativos
expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem
trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega,
pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias
procedentes do exterior. 9o) os instrumentos de cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187717-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
17
direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em
pagamento”.
E então? Então é que não há meio de se saber do que se
trata. E, por isso, fica a questão superada por totalmente
desnecessária, considerando-se que o próprio recorrente
indicou normas, nas quais não se fundou para combater os
julgados de Primeiro e Segundo graus. Ademais, há que se
apegar à inteligência do art. 1025 do CPC quanto ao
prequestionamento.
[6] Sem o direito de figurar “em primeiro lugar na ordem
dos credores cessionários”, e porque não se pode anular o que
se encontra fundamentado sem vício, até porque estão
eliminados os erros materiais, que de nenhum modo
concorreram para o resultado de desprovimento do AI,
impossível dar-se guarida ao pleito do embargante.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica